Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733423-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: ARNALDO LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATOS, ENY LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA MADALENA LAMOUNIER GOMES, MARIA SELMA LAMOUNIER DE CAMPOS, EDNA MARCIA LAMOUNIER, POLYANNA PEREIRA DE CARVALHO, RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda de objeto do recurso ante a homologação de acordo por sentença. Saliento que o silêncio será considerado como anuência. Brasília, 16 de dezembro de 2021 13:11:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador